Tribunal: TJBA
Processo: 0572057-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572057-14.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSELIRIO EVARISTO DE SOUZA Advogado(s): ISAAC SILVA DE LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento de coisa julgada. O embargante alega omissão do julgado quanto à análise da identidade entre as demandas anteriores (mandados de segurança) e a presente ação ordinária, especialmente no tocante às partes e à causa de pedir, sustentando que não haveria identidade suficiente para configurar a coisa julgada. Prequestiona dispositivos legais e pleiteia o acolhimento dos embargos para modificação do acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da identidade entre ações anteriores e a demanda atual, a ponto de justificar o acolhimento dos embargos de declaração para afastar a coisa julgada reconhecida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. A alegação de omissão é afastada, pois o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a identidade entre as ações anteriores (mandados de segurança) e a presente demanda, quanto às partes, pedidos e causa de pedir, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC. O colegiado destacou que, ainda que os mandados de segurança tenham indicado autoridades distintas como coatoras, todas são vinculadas ao Estado da Bahia, que figura como réu na ação ordinária, configurando identidade subjetiva. Igualmente, a causa de pedir e os pedidos nas ações anteriores e na atual foram considerados equivalentes. A divergência do embargante quanto ao entendimento adotado no acórdão não configura omissão, mas inconformismo com a fundamentação e o resultado, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração com efeito infringente. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria debatida nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 337, §§ 1º, 2º e 4º, e 485, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.078.197/SP, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 24.05.2021, DJe 27.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.074.799/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, MS 18.666/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14.08.2013, DJe 07.10.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0572057-14.2018.8.05.0001, em que figuram como embargante JOSELIRIO EVARISTO DE SOUZA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .